Tribunal: TJMT
Processo: 1008291-57.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus sem pedido liminar impetrado em favor de Robson Lima De Souza contra ato do Juízo da 3a Vara Criminal de Sinop/MT., que indeferiu seu pedido para alteração da data-base para o cálculo de benefícios na Execução Penal, a fim de fixar a data da última prisão (Id. 87118457).
Anexou documentos (Id. 87109975).
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, cediço que a ação constitucional de Habeas Corpus possui como principal escopo salvaguardar o direito de locomoção dos indivíduos naqueles casos em que tal garantia fundamental foi, ou está, na iminência de ser violada. Entretanto, o habeas corpus não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, pois, o writ não é um remédio universal, polivalente, destinado a substituir outros procedimentos ou recursos específicos previstos em lei, por ser mais rápido seu processamento e decisão.
Neste sentido, o STF e o STJ entendem que:
“(...) Segundo o princípio da unirrecorribilidade, é inadmissível a interposição simultânea de dois recursos contra a mesma decisão, salvo os casos previstos em lei. 2. Embargos de declaração não conhecidos.” (STF - ED ARE: 927927 DF - DISTRITO FEDERAL, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 15/03/2016, Primeira Turma)
“(...) a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual. - A solução deriva da percepção de que o recurso de apelação detém efeito devolutivo amplo e graus de cognição - horizontal e vertical - mais amplo e aprofundado, de modo a permitir que o tribunal a quem se dirige a impugnação examinar, mais acuradamente, todos os aspectos relevantes que subjazem à ação penal. Assim, em princípio, a apelação é a via processual mais adequada para a impugnação de sentença condenatória recorrível, pois é esse o recurso que devolve ao tribunal o conhecimento amplo de toda a matéria versada nos autos, permitindo a reapreciação de fatos e de provas, com todas as suas nuanças, sem a limitação cognitiva da via mandamental. Igual raciocínio, mutatis mutandis, há de valer para a interposição de habeas corpus juntamente com o manejo de agravo em execução, recurso em sentido estrito, recurso especial e revisão criminal. (HC 482.549/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 03/04/2020). 3. Ademais, o Juízo sentenciante apresentou motivação concreta para o recrudescimento do regime, cujo exame de adequação compete ao Tribunal a quo, em sede recursal própria. 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no RHC 126.810/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020)
No caso, não é possível constatar manifesta ilegalidade na decisão combatida a ponto de ensejar imediata concessão de habeas corpus de ofício, desrespeitando a via recursal adequada para apreciação da matéria.
Destarte, se, aparentemente, a decisão vergastada não é manifestamente ilegal e sendo ela atacável por meio de Recurso de Agravo em Execução, evidente que o habeas corpus é via absolutamente imprópria para a discussão do tema, que foge completamente da abrangência da ação mandamental.
Ante o exposto, declaro extinta a Ordem de Habeas Corpus impetrada em favor de Robson Lima De Souza, sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 51, XV, do RITJ/MT, ante a cabal inadmissibilidade da via eleita para a discussão do tema abordado na inicial.
Proceda-se aos registros, anotações e intimações necessárias.
Com o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de maio de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator